Tribunal: TJDFT
Processo: 0020756-86.2013.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Prescrição intercorrente é a que ocorre no curso do processo, quando o credor se mantém inerte na busca de bens para a satisfação do seu direito material pelo mesmo lapso temporal ao da prescrição para o exercício do direito de ação. 1.1. Em que pese a fundamentação da sentença no sentido de que “o prazo de prescrição intercorrente teve início um ano após o deferimento da suspensão” e, ainda, que “houve transcurso de prazo superior aos três anos concebidos para o exercício da pretensão executória, o que impõe a extinção da execução”, consta dos autos que o exequente/apelante requereu, já na vigência do prazo prescricional, a penhora de imóvel de propriedade dos executados/apelados, o que deferido, tendo ocorrido alienação do bem em hasta pública. 1.2. Nessa linha, firmada tese pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 568, segundo o qual “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)
2. Recurso conhecido e provido.